Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-35.2019.8.11.0014
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-35.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUANA KAROLINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 002.681.211-84 (RECORRENTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - CNPJ: 86.758.646/0001-58 (RECORRIDO), MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-8
4 (ADVOGADO), INSTITUTO ELZA BARBOSA (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – CESARIANA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - NEGATIVA INCONTROVERSA DO PLANO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDO – INSURGÊNCIA DO HOSPITAL DEMANDADO ONDE FOI REALIZADO O PARTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO – NEGATIVA EMANADA PELO PLANO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demanda versa sobre recusa em autorizar parto cesáreo em razão de não cumprimento da carência mínima prevista para o procedimento.

A ação foi proposta em desfavor do plano de saúde, do hospital que realizou o parto e da corretora que intermediou a contratação do plano de saúde.

Houve desistência da demanda quanto à corretora e o Juízo
a quo
condenou o plano de saúde e o hospital onde foi realizado parto ao pagamento de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) a título de danos materiais, valor pago pelo parto e internação, bem como à indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, vez que a cesariana foi realizada em situação de emergência por haver risco à saúde do recém-nascido.

O Hospital recorrente aduz que não possui responsabilidade pela recusa de autorização do procedimento pelo plano e pede seja afastada a condenação que lhe foi imposta.

Incontroversa a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

Com efeito, depreende-se que a recorrida imputa ao recorrente/hospital a responsabilidade pela demora em informar-lhe da recusa da autorização do plano, vez que deu entrada no nosocômio às 7h da manhã para realização de parto normal e, em razão do parto não evoluir, às 17h o médico indicou a realização Da cesariana, momento em que a demandante foi informada da recusa na autorização do parto pelo plano de saúde.

Afora isso não há alegação de que o hospital se recusou a prestar os serviços médico-hospitalares, tampouco que tenha exigido pagamento prévio para atende-la.

Ao revés, a autora foi atendida pelo hospital desde às 7h da manhã, sem que se tenha havido qualquer recusa mesmo em face da posterior negativa de autorização pelo plano.

Não há, portanto, por parte do recorrente falha na prestação do serviço.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – DEMORA NA LIBERAÇÃO DE OMPE, ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADO MEDIANTE LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEMOROU PARA DEFERIR LIBRAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 10237-73.2015.8.11.0006,

102377320158110006/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

“EMENTA: REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS. AFASTADA PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUIDÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. CESARIANA DE URGÊNCIA. PARTO PREMATURO DE GÊMEOS. NEGATIVA DE COBERTURA QUE AFRONTA A PRÓPRIA PREVISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES (CLÁUSULA 17.1, A) E A LEI DOS PLANOS DE SAÚDE (ART. 12, V, C E 35-C, II), NO QUE DIZ RESPEITO À ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE QUE EMANOU A NEGATIVA, E NÃO DO HOSPITAL PRESTADOR DO SERVIÇO
. (...)” (Recurso Cível Nº 71004587416, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004587416 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/12/2013)

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial em relação à recorrente
,
permanecendo inalterada a sentença em relação a outra reclamada
.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023